Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703513-35.2025.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUZANA TEREZINHA RORIZ NASCIMENTO RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da recorrente, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, vez que restou comprovado nos autos que ela é merecedora do benefício em questão. Oportunamente inclua-se em sessão de julgamento, considerando a ordem da conclusão. Int. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator